Tribunal: TJPA
Processo: 0805863-68.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805863-68.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: WILKERSON DA SILVA ALMEIDA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR. CORRETA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA PELA ICP BRASIL. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2. VALIDADE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. PREENCHIDOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
embora a regra, de fato, nos caso de autos eletrônico, seja seu acautelamento em secretaria, p
ois a
cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravante,
sua
dispensa (juntada do original do título) é notoriamente possível, quando há motivo plausível e justificado para tal.
II-
é possível verificar na presente hipótese motivo plausível e justificado para ausência do acautelamento do contrato em secretaria, notadamente quando há nos autos contrato assinado de maneira eletrônica, com a devida certificação
pelo Órgão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, preenchendo pois, os requisitos dispostos em lei. Nesse caso, mostra-se perfeitamente válido o contrato ora em questão.
III-
A mora resta caracterizada
nos autos, através da notificação extrajudicial válida,

com carta registrada com aviso de recebimento e entregue no endereço agravante.
IV-
conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na integra a decisão atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
WILKERSON DA SILVA ALMEIDA
em face de decisão do juízo da 1
3ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, nos autos

da ação de busca e apreensão proposta por
BANCO VOLKSWAGEN S.A

A decisão agravada DETERMINOU, a saber:

(...)

Compulsando os autos, verifico que dos documentos que acompanham a petição inicial, a parte

demandante comprovou a mora do devedor, sendo o caso de deferimento liminar do pedido, nos

termos do art. 3º do Decreto Lei nº. 911/69.

Isto posto, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR formulado pela parte autora, para decretar a BUSCAE APREENSÃO do(s) veículo(s) mencionado(s) na petição inicial, cuja cópia deverá fazer parte

integrante desta decisão/mandado.

Cientifique-se que, no prazo de cinco dias após ser cumprida a liminar, o devedor fiduciante

poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor

fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

No caso de não pagamento, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do(s)

bem(ns) no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o

caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por

ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária
(...)

Afirma o recorrente, nas razões recursais, que não FOI JUNTADA A VIA

ORIGINAL DO CONTRATO aos autos principais, mesmo sendo sua apresentação conditio sine qua non para o processamento válido e regular da demanda.

Comenta que faltam também requisitos indispensáveis para a concessão da busca e apreensão e mais,
que não está configurada a mora da Agravante, e
que os prejuízos advindos dessa decisão são imensuráveis, na medida em que utiliza o bem como instrumento de trabalho.

Aduz também que não existe qualquer perigo de irreversibilidade, eis que somente a posse sobre o bem concedido a Agravante, sob compromisso de depositária.

Ao receber os autos esta magistrada d
eterminou a intimação do agravante, no prazo de 05(cinco) dias, a fim de que trouxesse aos

autos documentos capazes de comprovar sua hipossuficiência, tendo a parte atendido à determinação, conforme ID nº Num. 9341525.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido.

Contrarrazões ID 9895632.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade do AGRAVO DE INSTRUMENTO, declaro o recurso interposto conhecido e sigo para a análise do mérito:

No caso em tela, busca o recorrente que seja reformada a decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão do veículo, objeto do contrato de alienação fiduciária, sob o argumento de que o banco autor não apresentou a via original do contrato, inexistem os requisitos necessários para concessão da medida e mais, que sofre prejuízos irremediáveis , tendo em vista utilizar o bem para o trabalho, bem este que na sua posse não gera qualquer perigo de irreversibilidade da medida.

No caso dos autos, que a alegação quanto a ausência de contrato original, não merece guarida, pois embora a regra, de fato, nos caso de autos eletrônico, seja seu acautelamento em secretaria, p
ois a
cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravante,
sua
dispensa (juntada do original do título) é notoriamente possível, quando há motivo plausível e justificado para tal.

Com efeito, é possível verificar na presente hipótese motivo plausível e justificado para ausência do acautelamento do contrato em secretaria, notadamente quando há nos autos contrato assinado de maneira eletrônica, com a devida certificação
pelo Órgão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil,

preenchendo pois, os requisitos dispostos em lei. Nesse caso, mostra-se perfeitamente válido o contrato ora em questão.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA PELA ICP BRASIL. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. O negócio jurídico firmado entre as partes se instrumentalizou por meio de documento eletrônico, com assinatura digital certificada pelo Órgão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, inexistindo, portanto, contrato físico - original em papel - que possa ser apresentado em juízo. Portanto, a Cédula de Crédito Bancário juntada à presente Ação de Busca e Apreensão é suficiente para atender os pressupostos legais de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (7360787, 7360787, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-23, Publicado em 2021-11-30)

No que se referem aos requisitos para concessão da liminar, observo estarem presentes, pois a mora resta caracterizada
nos autos, através da notificação extrajudicial válida,

com carta registrada com aviso de recebimento e entregue no endereço agravante,

Não há, portanto, qualquer razão de fato ou de direito para que seja reformada a decisão ora combatida, haja vista que ao firmar o pacto referente ao veículo o recorrente tomou ciência dos valores das parcelas que teria que arcar em cada vencimento, sendo elas pagas em dia ou com atraso e acréscimo de juros, logo, se esta acabou por ficar em mora assumiu o risco de ter seu veículo apreendido através de medida judicial, que é direito do alienante requerer a busca e apreensão do automóvel para não arcar com grandes prejuízos em decorrência do não pagamento do financiamento concedido a parte recorrente.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. MORA CARACTERIZADA. A ação de
busca
e
apreensão
possui como
requisito
a existência da mora do devedor, nos termos do art. 3º do Decreto Lei nº 911/69. Sendo válida a notificação extrajudicial realizada, e inexistindo elementos que fragilizem a mora do devedor, é cabível a decisão
liminar
de
busca
e
apreensão
. Tese de essencialidade do bem, que sequer teria o condão de elidir a mora, desamparada de elementos de prova. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70084463207, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 25-08-2020)

Desse modo, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na integra a decisão atacada.

Belém,

de

2022.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2023